Tribunal: TJDFT
Processo: 0727622-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CEB. CARGO DE AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - ELETRICISTA. DIREITO À NOMEAÇÃO. CADASTRO DE RESERVA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA COMUM. INOCORRÊNCIA. TEMA 992, DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO OCORRÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. FATO NOVO. PRIVATIZAÇÃO. CONTROLE ACIONÁRIO POR EMPRESA PRIVADA. INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTENTE.
1. Rejeita-se a preliminar de ausência de impugnação específica quando a parte atende aos requisitos legais na sua peça recursal.
2. Não houve julgamento de mérito antes de 06/06/2018. Ao contrário, houve o reconhecimento da incompetência da Justiça do Trabalho pela sentença, proferida em 27/04/2020, de modo que resta demonstrada a competência da Justiça Comum para processar e julgar o feito.
3. Configura-se perda superveniente do objeto quando, em razão de evento ulterior, a solução da questão pendente fica prejudicada e o autor perde o interesse em prosseguir com a ação para obter o resultado útil que pretendia.
4. Na hipótese, a pretensão autoral se destina à convocação de candidato aprovado em concurso público, em posição situada no cadastro de reserva, contudo, em razão da transferência integral do controle acionário da Companhia ré, outrora integrante da administração pública indireta, para empresa privada, reputa-se incontroverso esvaziamento do objeto da presente lide, porquanto o pleito da requerente não poderá ser reivindicado perante a empresa privada adquirente por flagrante incompatibilidade com o regime das suas contratações de pessoal.
4. Recurso não conhecido.